Tribunal: TJSP
Processo: 1051912-41.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade – Ressarcimento devido.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000457921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051912-41.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.687
Apelação no 1051912-41.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 9a Vara Cível
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
l
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais -
Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em
face de concessionária de serviço público - Sentença de
improcedência - Recurso da autora
Reforma do julgado -
Cabimento Existência de prova documental em torno da queima
dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal
oscilação na rede de distribuição de energia elétrica -
Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o,
da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência
quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade

Ressarcimento devido.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais fundada em contrato de
seguro compreensivo empresarial, ajuizada por “Tokio Marine Seguradora
S/A” em face de “Companhia Paulista de Força e Luz CPFL”, onde
proferida sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida e
condenou a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa fls.
305/308.
Aduz a autora que a sentença comporta integral reforma à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentação, em apertada síntese, de que ao contrário do que constou na
sentença o laudo está assinado por profissional técnico que atestou a causa
do dano e, portanto, devidamente demonstrado o nexo causal, a ensejar a
reparação dos danos materiais causados pela falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica pela concessionária fls. 326/357.
Contrarrazões às fls. 363/375, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no efeito
suspensivo.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada mediante comprovação documental no
sentido de que a empresa autora firmou com “Abranseg Administradora e
Corretora de Seguros Ltda.”, contrato de seguro na modalidade empresarial
representado pela apólice no 180 955665.
Afirmou que em 11.02.2018 a unidade consumidora foi
alvo de anormal oscilação de energia elétrica que ensejou a ocorrência de
danos em equipamentos eletroeletrônicos, com consequentes prejuízos
materiais à segurada.
Sustentou que, já descontada a franquia, acabou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizá-la no valor de R$ 9.509,94, conforme comprovante de pagamento
que instruiu a inicial, objeto do pedido regressivo de ressarcimento nestes
autos, haja vista ter se subrrogado nos direitos dessa segurada.
No que tange à causa desses aludidos prejuízos, instruiu a
petição inicial com o seguinte trabalho técnico produzido por empresa
especializada n ramo de conserto e manutenção de eletroeletrônicos: -
documento de fls. 185, emitido pela empresa “WJLA Produtos e Serviços
para Segurança Eletrônica”, firmado pelo técnico responsável, a atestar que
a segurada sofreu perda total dos equipamentos (Sistema de Alarmes e
PABX), tendo como causa: “Após minuciosa análise no local e em
laboratório dos problemas dos mesmos, verificou-se que estes havia sido
danificados por motivo de (surto de tensão) variação energética, devido
as fortes chuvas ocorridas no domingo dia 11/02/2017, vindo a danificar
os sistemas, por consequência, a paralização dos mesmos.”
Nem se diga que referido laudo, por ter sido produzido de
forma unilateral, não deve servir como meio hábil a demonstrar a
existência do nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços e
as danificações verificadas nos equipamentos.
Isso porque, a par de terem sido submetidos à crítica da
parte contrária, sob as garantias da ampla defesa, a análise conjunta da
própria Resolução no 414/2010 da ANEEL e do Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional), que regulamentam os pedidos administrativos de ressarcimento
de danos a consumidores das redes, leva à conclusão no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definem e aceitam laudos técnicos emitidos por oficinas particulares, para
esse efeito.
Confira-se: “Item 5.3.1 Documento emitido por oficina
que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto de solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo.”
Resolução no 414/2010 “Art. 206, § 11: A distribuidora
pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina
credenciada.”
No mais, descabe afastar o pleito ressarcitório ao
fundamento de que inexistiu prévio requerimento administrativo, tal como
determinado por essa mesma Resolução, já que a providência se revela
desnecessária por não se tratar de pressuposto ou condição para propositura
de ação judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da
prestação jurisdicional. Ademais, resolução expedida pelo órgão regulador
estatal não se sobrepõe à lei e à Constituição Federal, conforme pretende
fazer convencer a apelada.
Resta evidente, assim, o dever de reparação por parte da
requerida, com lastro na teoria da responsabilidade objetiva fundada na
teoria do risco e prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importa ressaltar que eventos como os ocorridos não
configuram casos fortuitos capazes de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público, eis que caracterizam tão somente
fortuito interno, insuficiente a romper com o nexo de causalidade.
Imperiosa, portanto, a reforma da respeitável sentença a fim
de julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
9.509,94, a ser atualizada desde a data de desembolso e acrescida de juros
legais de mora contados da citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28786
Apelação Cível no 1051912-41.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar provimento ao recurso de
apelação da autora, para negar-lhe provimento, mantendo a r. Sentença.
O I. Relator vislumbrou serem suficientes os documentos
apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal e do dano, bem
como da sub-rogação na posição de credor da indenização. Ainda, entendeu não
ter havido prejuízo à defesa da concessionária, pois os laudos confeccionados por
terceiros são suficientes para a demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. Os
documentos de fls. 51, 61, 88, 118 e 128 consistem em telas de sistema, de
modo que não se prestam à comprovação dos respectivos pagamentos.
Portanto, considero que não houve pagamento, o que implica em desconhecer a
ocorrência de sub-rogação, premissa suficiente para julgar improcedente a ação
regressiva.
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa da concessionária, subtraído desde a ausência de pedido
administrativo pelos consumidores reais, os segurados, à época dos danos
alegados. Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da
data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento,
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo
fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:
I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da
unidade consumidora, ou seu representante legal;
III – relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;
e
IV – descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V – informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora. (Incluído
pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva - como é o caso - ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora e os preços
orçados aos produtos indenizados (fls. 34/128). Subtrair-lhe essa oportunidade
viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração de
prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e
o dano nos aparelhos dos consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento do suposto consumidor-segurado ao
comando do art. 204, inviabilizou justamente a produção de prova técnica por
parte da concessionária, obstando que esta se desincumbisse de seu ônus
probatório. À vista disso, não há como albergar os laudos produzidos por
terceiros desinteressados como prova cabal do nexo de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos não há sequer as notas fiscais dos aparelhos
supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a seguradora, empresa de
grande porte, cujos procedimentos internos para pagamento envolvem criteriosa
diligência quanto aos documentos, não tenha exigido a apresentação desse
documento essencial. Se exigiu, não o trouxe aos autos, de sorte que não há como
considerar provada sequer a propriedade dos aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária,
em razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do
conjunto probatório da seguradora, a ação deve ser julgada improcedente,
mantendo-se a r. Sentença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
autora, mantendo a r. Sentença. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
110CB63E
7
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
113D4F70
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051912-41.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.